Tribunal: STF
Processo: RHC 54037
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-17
Data de publicação: 1975-12-17

Ementa:
NÃO SE RECONHECE OMISSÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL À VALIDADE
DO ATO SE, POR UM LAPSO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS, FEZ-SE INTIMAÇÃO À
DEFESA PARA ALEGACÕES FINAIS, MENCIONANDO-SE O ARTIGO 500, E NÃO O
ARTIGO 406, DO C.P.P.
          II. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA, MESMO PORQUE O ENGANO NÃO
TROUXE PREJUÍZO À DEFESA.
          III. NULIDADES, OUTRAS QUE GRAVITAM EM TORNO DESTA E, POR
CONSEQÜÊNCIA, NÃO IMPRESSIONAM.
          IV. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.